Tribunal: TJMT
Processo: 1003694-21.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003694-21.2016.8.11.0000
RECORRENTE(S): ADRIANE MORAES DE CAMPOS, GABRIEL HENRIQUE SANTANNA DOS SANTOS E OUTROS
RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 5691848) interposto por ADRIANE MORAES DE CAMPOS, GABRIEL HENRIQUE SANTANNA DOS SANTOS E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 33685950).
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INVASÃO E OCUPAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DESOCUPAÇÃO DO LOCAL PÚBLICO – IRRESIGNAÇÃO – ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO – DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DE USO COLETIVO – OCUPAÇÃO IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de área verde e de preservação permanente de loteamento, não cabe a invocação dos direitos de permanência no local, visto que constitui bem de domínio público que não enseja a proteção possessória contra o ente público municipal.
Havendo a comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, na ação de base, deve ser desprovido o Agravo interposto pela parte requerida naquele feito.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003694-21.2016.8.11.0000. RELATOR DES. MARCIO VIDAL. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 10/02/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 36994522, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 50415477).
O presente Recurso Especial foi interposto contra acórdão proferido por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, o qual manteve a decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente – Juizado Volante Ambiental – da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública (Código n. 30415), deferiu a liminar vindicada pelo Ente Público e determinou a desocupação de área ocupada pelos Recorrentes.
Nesse contexto, alegam violação ao artigo 2o, I, da Lei n. 10.257/01; artigo 11, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC; artigos 3o, IX, “d” e 8o da Lei n. 12.651/12 e artigo 8o do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o Tribunal a quo estava diante do conflito entre o direito à moradia e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Acontece que a conclusão adotada acabou por violar completamente o direito à moradia, estampado no artigo 2o, I, da Lei n. 10.257/01 e no artigo 11 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC (incorporado ao direito brasileiro por meio do Decreto n. 591/92), uma vez que desabriga os moradores do bairro Jardim Videira, em Cuiabá, deixando-os ao relento, sem qualquer amparo governamental” (id. 56918484).
Destacam, ainda, que “ao invés de optar pela conclusão que resguarda certa eficácia de ambos os direitos envolvidos, como esta última, o Tribunal de Justiça optou por lançar ao relento mais de 100 (cem) famílias de baixa renda, sacrificando totalmente o direito à moradia destas pessoas e negando a hipótese legalmente prevista de regularização fundiária. (...)” (id. 56918484).
Recurso tempestivo (id. 57100974).
Contrarrazões no id. 69171977.
É o relatório. Decido.
Do pedido de Justiça Gratuita
Os Recorrentes formularam pedido de justiça gratuita com vistas à interposição dos Recursos Excepcionais.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do Código de Processo Civil.
Vale dizer que, para obtenção da gratuidade, o Requerente deve declarar e demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento e da sua família.
No caso em análise, existem elementos que comprovam a situação de hipossuficiência dos Recorrentes, a exemplo dos diversos registros no Cadastro Único para fins de inclusão em programas sociais. Assim, devidamente comprovada a necessidade de concessão do benefício.
Diante disso, defiro o pedido de justiça gratuita com a ressalva de que os efeitos da concessão da benesse são prospectivos (ex nunc), não se aplicando, portanto, aos atos processuais pretéritos. Anote-se.
Tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo Recorrido no id. 69171977, passo à análise dos requisitos de admissibilidade recursal.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF. Aplicação analógica
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Recorrentes contra decisão do Juízo de Primeiro Grau que, nos autos da Ação Civil Pública c/c Pedido de Liminar (Código n. 30415), deferiu a tutela de urgência vindicada Ente Público e determinou a desocupação de área.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 71 DO DECRETO-LEI 9.760/46 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL. NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp 438.485/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2014). É o que dispõe a Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.085.584/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2017. VI. Ademais, a iterativa jurisprudência do STJ orienta-se "no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017). (...) VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1351487/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.).
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 71 DO DECRETO-LEI 9.760/46 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL. NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão do Juízo de 1o Grau, que, em Ação de Reintegração de Posse, ajuizada pela parte agravante em face de Clementino Gonçalves Lima, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento. (...) V. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp 438.485/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2014). É o que dispõe a Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.085.584/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2017. VI. Ademais, a iterativa jurisprudência do STJ orienta-se "no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017). VII. No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, concluiu que, "embora haja indícios de desrespeito da área non aedificandi de faixa de domínio da ferrovia, não há notícia de perigo concreto de dano, a ensejar a reintegração pretendida. (...)VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1351487/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 2o, I, da Lei n. 10.257/01; artigo 11, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC; artigos 3o, IX, “d” e 8o da Lei n. 12.651/12 e artigo 8o do Código de Processo Civil, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003694-21.2016.8.11.0000
RECORRENTE(S): ADRIANE MORAES DE CAMPOS, GABRIEL HENRIQUE SANTANNA DOS SANTOS E OUTROS
RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 56918477) interposto por ADRIANE MORAES DE CAMPOS, GABRIEL HENRIQUE SANTANNA DOS SANTOS E OUTROS, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 33685950).
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INVASÃO E OCUPAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DESOCUPAÇÃO DO LOCAL PÚBLICO – IRRESIGNAÇÃO – ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO – DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DE USO COLETIVO – OCUPAÇÃO IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de área verde e de preservação permanente de loteamento, não cabe a invocação dos direitos de permanência no local, visto que constitui bem de domínio público que não enseja a proteção possessória contra o ente público municipal.
Havendo a comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, na ação de base, deve ser desprovido o Agravo interposto pela parte requerida naquele feito.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003694-21.2016.8.11.0000. RELATOR DES. MARCIO VIDAL. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 10/02/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 36994522, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 50415477).
O presente Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão proferido por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, o qual manteve a decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente – Juizado Volante Ambiental – da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública (Código n. 30415), deferiu a liminar vindicada pelo Ente Público e determinou a desocupação de área ocupada pelos Recorrentes.
Nesse contexto, alegam violação ao artigo 6o da Constituição Federal, ao argumento de que a manutenção da liminar deferida consubstancia ofensa ao direito à moradia dos Recorrentes.
Recurso tempestivo (id. 57100974) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Contrarrazões no id. 69181456.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, nem a impugnação de decisões que concedam ou deneguem medidas cautelares ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios não veiculam qualquer juízo definitivo.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Recorrentes contra decisão do Juízo de Primeiro Grau que, nos autos da Ação Civil Pública c/c Pedido de Liminar (Código n. 30415), deferiu a tutela de urgência vindicada Ente Público e determinou a desocupação de área.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”
A propósito:
“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5o, XXXV, 37, CAPUT, § 4o, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 735/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula no 735/STF. (...).” (ARE 1258737 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020) (g.n.)
Assim, inviável a análise da suposta violação ao artigo 6o da Constituição Federal por se tratar de decisão não definitiva, o que atrai o óbice da Súmula n. 735 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII